Tribunal: TJES
Processo: 0004840-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004840-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.

2. Quando a decisão administrativa do Procon não apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa pela parte prejudicada, há vício de motivação a ensejar a nulidade do ato administrativo.

3. No caso, a decisão administrativa não faz menção à defesa da instituição financeira, não particulariza a irregularidade atribuída à Recorrente, tampouco apresenta fundamentação concreta a particularizar os critérios de gradação da sanção ao caso em julgamento.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004840-60.2019.8.08.0011

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL).

ADVOGADA : THIAGO STANZANI FONSECA.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADOR : BRUNO SACRE DE CASTRO.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) em face de sentença que, em ação anulatória ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que não haveria elementos suficientes nos autos que justificassem a declaração de nulidade do processo administrativo, seja por ausência de motivação ou por afronta à legalidade do devido processo legal, julgando improcedente o pedido autoral.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é nulo o procedimento administrativo 0115-000.685-0 que tramitou perante o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON de Cachoeiro de Itapemirim, que a condenou ao pagamento de multa de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais); (ii) a Apelante é primária nas infrações referenciadas, de modo que descabia a aplicação da multa em detrimento da advertência, o que impõe a aplicação da gradação de penalidade imposta pelo art. 4º da Lei; (iii) o conteúdo das decisões administrativas é genérico; (iv) a autoridade administrativa não apontou, de forma concreta, a suposta conduta lesiva da autora, relacionando-a com os fatos e elementos probatórios do processo.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se assistir razão à Recorrente.

Inicialmente, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5.
Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

Em análise da legalidade do ato administrativo, entretanto, observa-se que as decisões administrativas do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 25 e fl. 68), no processo nº 0115-000.685-0, que aplicou multa à Recorrente no valor de
R$
6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
, não se encontram fundamentadas.

Na origem, o caso trata de ação anulatória, cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim em desfavor da Recorrente, no valor de
R$
6.300,00 (seis mil e trezentos reais)
, no processo administrativo nº 0115-000.685-0 (fls. 25/26).

O processo administrativo decorreu de reclamação de consumidor narrando a impossibilidade de realizar o levantamento de valores do plano de previdência privada contratado junto a instituição bancária (VGBL e PGBL).

O consumidor relatou que, sendo funcionário do SICOOB (Recorrente) até agosto/2014, contratou dois planos de previdência privada (PGBL e VGBL) e solicitou resgates parciais dos valores relativos ao plano VGBL, recebendo-os integralmente após o término do contrato de trabalho.

Quanto ao plano PGBL, não teria logrado êxito em resgatar os valores devidos, o que ocasionou a reclamação administrativa em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL) e da seguradora MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A., resultando na aplicação da aludida multa em desfavor de ambas.

Em sua defesa, a instituição financeira alegou que o saldo a favor do reclamante era inferior ao estimado por ele, em virtude dos resgastes feitos pelo consumidor antes do prazo de vigência do seguro, conforme previsão contratual, bem como que o valor não teria sido feito face a carência da Resolução 139, da SUSEP.

No entanto, a decisão administrativa do Procon aplicou a sanção de multa à Recorrente de forma
genérica
, sem particularizar a irregularidade cometida pela empresa e
sem enfrentar a tese defensiv
a
.

Veja-se:

2- Fundamentação

Compulsados os autos, nos termos do art. 58, II do Decreto n° 2.181/97, verifica-se que a reclamação apresentada pelo consumidor é considerada como FUNDAMENTADA, por se tratar de notícia de lesão ou ameaça a direito previsto nos artigos 39, V cc 51, IV do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que goza de elementos de verossimilhança suficientes para configurar a necessidade de registro e informação aos consumidores. Sendo assim, diante da caracterização da reclamação como FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA, sugiro sua inclusão como tal no cadastro de que trata o art. 44 do CDC e 57e seguintes do Decreto 2.181/97.

(Parecer Jurídico de fl. 28)

Em conformidade com os artigos 56 e 57 da Lei 8078190 e artigo 46 do Decreto 2.181197 aplico à empresa autuada a pena de multa.

Atento ao descrito nos artigos 24 e seguintes do Decreto 2.181197, passo à gradação da pena administrativa:

1. A conduta das Autuadas violou normas preconizadas no(s) artigo(s) 39; Inciso V, cc 51, Inciso IV da Lei n° 8.078190;

2. Presume-se a autuada ter condição econômica suficiente para suportar a sanção;

3. Retratadas a gravidade da situação, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado, fixo a pena base em R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais);

4. Verifico que não houve correção da infração consumerista presente, logo, aplico a circunstância AGRAVANTE;

5. Assim, AMPLIO E FIXO a PENA no valor de R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).

(Decisão de fls. 25/26)

Como se vê, a decisão administrativa não faz qualquer menção à defesa da instituição financeira, não particulariza a irregularidade atribuída à Recorrente, tampouco apresenta fundamentação concreta a particularizar os critérios de gradação da sanção ao caso em julgamento.

Dessa forma, conquanto seja defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,

o controle de legalidade compreende a verificação de vício no procedimento, a exemplo da motivação, e permite a verificação da observância do princípio constitucional da ampla defesa, o que, conforme exposto,
não
foi observado no caso.

Este e. TJES já se manifestou no sentido de que “Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa prolatada pelo PROCON por ausência de motivação quando o julgamento apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa e do contraditório pelas partes envolvidas”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151373206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

A contrario sensu
, quando a decisão administrativa do Procon não apresenta a fundamentação necessária ao exercício da ampla defesa pela parte prejudicada, há vício de motivação a ensejar a nulidade do ato administrativo.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJES. Exemplificativamente, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NULIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 A decisão proferida pelo Procon Municipal em processo administrativo instaurado contra a apelada, além de não elencar, de maneira clara e expressa, qual teria sido a infração praticada, deixou igualmente de enfrentar as alegações e documentos apresentados pela ora recorrida, realizando mera explanação a respeitos dos direitos básicos do consumidor.

2 - Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, tal limitação não o exime de averiguar a legalidade do ato, que compreende, além da devida motivação, com respaldo em legislação cabível, o respeito ao corolário constitucional da ampla defesa que pressupõe a análise das teses defensivas.

3 - Com efeito, resta evidente que o ato administrativo impugnado deixou de analisar as teses defensivas e, em última análise, se furtou à análise do caso concreto.

4. É sabido que a motivação constitui fundamental pressuposto de legitimidade não somente dos atos judiciais, mas, igualmente dos atos administrativos, a fim de possibilitar, inclusive, o seu controle na esfera judicial. Assim, sem que tenha sido apontado em que fatos estavam as irregularidades atribuídas à apelada, não há como imputar-lhe o pagamento de multa.

5 - Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170216386, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para que seja julgado procedente o pedido autoral, para anular o ato administrativo impugnado relativo ao Processo Administrativo nº 0115-000.685-0.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido autoral, e anular a decisão administrativa que aplicou a sanção de multa à Recorrente no Processo Administrativo nº 0115-000.685-0, por vício de motivação.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de manter a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no importe de R$ 6.300,00.

O douto Relator conferiu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e anular a decisão administrativa por vício de motivação.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, após reclamação do consumidor
Daniel Tomaz Gomes de Souza
, o
Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
aplicou a penalidade de multa à
Sicoob Sul
por suposta falha na prestação de serviço de resgate de valores de planos de previdência privada (PGBL e VGLB).

A apelante aduz, em síntese, não ser responsável pela administração do valor de previdência, porquanto repassados à seguradora
Mapfre
.

Sem descrever a conduta reputada ilícita, a decisão administrativa de fl. 398 considerou que a apelante
“violou normas preconizadas no(s) artigo(s) 39, inciso V, c/c 51, inciso IV da Lei nº 8.078/90”
,
in verbis
:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Ademais, sem explicitar os motivos de direito relacionados ao
quantum debeatur
, sobredita decisão elevou a penalidade de R$ 4.200,00 para R$ 6.300,00.

Como cediço, os direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa são assegurados aos litigantes em processo judicial e administrativo, na forma do inciso LV do art. 5º da Constituição Cidadã:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes;

Com efeito, o princípio do contraditório em sua vertente substancial não se restringe ao tradicional binômio informação + possibilidade de reação, mas tem por núcleo a garantia de que os argumentos apresentados serão analisados, com a possibilidade de influenciar o convencimento do julgador.

Não fosse o bastante, a Lei n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito federal – aqui aplicada em sua vertente principiológica –, impõe à Administração Pública o
dever de motivação dos atos
, sob pena de nulidade:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório
, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

[...]

V - decidam recursos administrativos;

[...]

§ 1o
A motivação deve ser explícita, clara e congruente
, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Nada obstante, o município recorrido desconsiderou as razões defensivas e a vasta documentação adunada pelo apelante para a elaboração do ato administrativo, razão pela qual as decisões impugnadas, por deveras sucintas e evasivas, sequer tangenciaram o cerne do debate (mérito administrativo), invocando, quando muito, motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão.

Acerca da matéria, a doutrina de
Maria Sylvia Z. Di Pietro
assinala de forma elucidativa que

“
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões
. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias.
A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato
, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos”. (In: Direito Administrativo, 33
a
ed. - revista, atual. e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 246)

Nesse contexto, são nulas as decisões administrativas, por ausência de motivação de fato e de direito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
filio-me ao voto
do eminente Relator
para
conferir
provimento ao recurso
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.